Tribunal: TJMT
Processo: 1020623-17.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020623-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA - CPF: 054.636.191-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELAINE VAZ MOREIRA - CPF: 654.711.301-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GILDETH MOREIRA DE MIRANDA - CPF: 627.884.691-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Internação domiciliar. Tratamento eletivo. Competência do juízo. Ausência de urgência. Cassação de tutela antecipada. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar à parte autora, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. O agravante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de origem, sustentando que a demanda deveria tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 12.153/2009 e o IRDR 85560/2016. No mérito, argumenta que o tratamento pleiteado é eletivo, sem urgência, e que a responsabilidade primária seria do Município de Dom Aquino
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a alegada incompetência absoluta do juízo de origem; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em internação domiciliar classificada como tratamento eletivo
.

III.
Razões de decidir

3.
A alegação de incompetência absoluta, embora passível de reconhecimento de ofício, deve ser inicialmente apreciada pelo juízo de origem, por recomendação do princípio da não supressão de instância, sobretudo diante da complexidade da matéria.

4.
A análise técnica do NAT-JUS, amparada em critérios médicos objetivos, conclui que a internação domiciliar requerida possui caráter eletivo e não urgente, carecendo dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

5.
A jurisprudência desta Corte, bem como o Enunciado nº 93 das Jornadas de Saúde do CNJ, indicam que não se justifica a intervenção judicial para antecipar tratamentos eletivos dentro dos prazos razoáveis fixados pela política pública.

6.
A documentação médica apresentada limita-se a apontar prejuízo à qualidade de vida, sem demonstrar risco iminente de morte ou dano irreparável, afastando a urgência necessária.

7.
A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde não impede a observância da repartição administrativa de competências. A definição sobre o ente responsável pode ser feita na sentença de mérito.

IV.
Dispositivo
e Tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de incompetência absoluta deve ser inicialmente apreciada pelo juízo de origem, em respeito ao princípio da não supressão de instância.

2. A concessão de tutela de urgência para tratamento eletivo, ausente urgência médica comprovada, viola os parâmetros objetivos definidos pelas políticas públicas de saúde e o princípio da isonomia.

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos não impede o direcionamento do cumprimento conforme a repartição administrativa de competências do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II; Lei 12.153/2009; Enunciado nº 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, rel. Min. Luiz Fux, j. 26.03.2020 (Tema 793); TJMT, Agravo de Instrumento nº 1025718-96.2023.8.11.0000, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 13.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº 1000314-67.2025.8.11.0034, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Dom Aquino,
que deferiu tutela de urgência em favor da autora,
idosa de 89 anos, portadora de
d
iabetes Mellitus
, impondo aos entes públicos estatal e municipal a obrigação e fornecer
tratamento domiciliar (Home
Care
)
, n
o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

Irresignado, o agravante sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo de origem, sob o argumento de que o valor atribuído à causa (R$ 30.000,00) é inferior a 60 salários-mínimos, atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009 e do entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016 (Tema 1/TJMT).

No mérito, alega que
o
serviço de
home
care
possui natureza eletiva, não se configurando situação de urgência ou emergência;
que n
ão houve esgotamento da via administrativa nem comprovação clínica robusta da necessidade imediata do tratamento;
que o
parecer técnico do NAT-JUS, embora considere a paciente elegível para cuidados domiciliares, consignou expressamente que “não há urgência e/ou emergência”
; que a
responsabilidade primária pelo custeio e implementação do serviço seria do Município de Dom Aquino, cabendo ao Estado apenas atuação subsidiária, conforme fixado pelo Tema 793 do STF
e; que a
decisão agravada impôs obrigação desproporcional, com risco de bloqueio de verbas públicas e prejuízos à alocação de recursos da saúde.

Houve deferimento da tutela recursal (Id. 295460395).

Não foram apresentadas contrarrazões.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar Incompetência absoluta do juízo de origem

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta, em preliminar, a competência para processar e julgar a presente demanda seria
do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei 12.153/2009 e do IRDR 85560/2016.

Embora a incompetência absoluta possa ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, recomenda o princípio da não supressão de instância que a matéria seja primeiramente apreciada pelo juízo de origem, sobretudo quando se trata de questão complexa que demanda análise minuciosa dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal:
“Não cabe ao juízo ad quem apreciar questões que sequer foram examinadas pelo juízo a quo, sendo indispensável que este se manifeste previamente sobre todas as matérias suscitadas.”

Assim, a alegação de incompetência absoluta deve ser inicialmente apreciada pelo magistrado de primeiro grau, de modo a evitar eventual prosseguimento indevido da demanda perante juízo incompetente.

Não conheço, portanto, da preliminar.

Mérito

O mérito do presente agravo encontra-se bem delineado na análise técnica do NAT-JUS, que esclareceu de forma inequívoca o caráter eletivo do serviço pleiteado.

Conforme documentado no Id
.
197222801, o NAT-JUS concluiu de forma categórica:

"
5. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, NUNCA URGENTE, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home
Care
bem estabelecida."

"9. Não há urgência e/ou emergência."

Essa avaliação técnica especializada demonstra que o pedido foi feito conforme as normativas do SUS com Tabela ABEMID com escore de 9, que caracteriza baixa complexidade, não justificando a intervenção judicial em caráter de urgência.

O parecer ainda esclarece que é primordial a existência de condições mínimas no domicílio (rede elétrica, espaços para camas especiais, movimentações de cadeiras, entre outras), equipe multiprofissional para atendimento, inclusive com retaguarda de suporte hospitalar adequado em caso de agravamento.

A jurisprudência desta Corte recomenda cautela na concessão de medidas liminares em casos envolvendo tratamentos de natureza eletiva:

"
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – PARECER NÃO FAVORÁVEL DO NATJUS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a urgência ou emergência do atendimento domiciliar em regime de home
care
, classificado como eletivo e ausente a comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revela-se prudente o indeferimento da tutela de urgência pleiteada
." (TJMT – Agravo De Instrumento nº 1025718-96.2023.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, p. 13.9.2024)

O Enunciado nº 93 das Jornadas de Saúde do CNJ estabelece
,
como parâmetro razoável de espera
,
o prazo de
100 dias para consultas e exames, e de
1
80 dias para cirurgias e tratamentos no SUS, sendo que a
concessão judicial de tratamento em prazo inferior, sem comprovação de urgência ou emergência, viola o princípio da isonomia.

Confere-se:

“
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
”
.

No presente caso, a avaliação da paciente foi realizada em 20.5.2025 e a demanda ajuizada em 22.5.2025, encontrando-se o pedido ainda em fase de regulação. Assim, é imprescindível o respeito ao prazo administrativo estabelecido, sob pena de quebra da isonomia e de indevida intervenção judicial na gestão das políticas públicas.

Ademais, o relatório médico
(Id. 194860298)
limita-se a descrever o quadro clínico da autora, apontando como consequência da não realização imediata do tratamento apenas a piora da “qualidade de vida”. Não há qualquer indicação de
perigo de
dano irreparável. Nessas circunstâncias, ausente a demonstração de urgência concreta, impõe-se prestigiar os parâmetros objetivos fixados pelo CNJ, aguardando-se o prazo regulamentar para a efetivação do atendimento.

O agravante sustenta
, ainda,
que, tratando-se de serviço de baixa complexidade (escore 9 na Tabela ABEMID), a responsabilidade primária
deve recair sobre o Município de Dom Aquino, cabendo ao Estado apenas atuação subsidiária.

De fato, segundo a jurisprudência consolidada do STF (RE 855178 ED – Tema 793):

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
."

Os Enunciados nº 08, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ também orientam que nas apreciações judiciais devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados, sendo que a responsabilidade solidária não impede que o Juízo direcione inicialmente o cumprimento a um determinado ente.

Contudo, considerando
o
provimento ao presente agravo para cassar a decisão que concedeu a tutela de urgência, competirá ao juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito, proceder à eventual análise sobre o direcionamento da responsabilidade entre os entes federados, observando os critérios técnicos e as regras de repartição de competências do SUS.

Tal questão, portanto, não demanda análise nesta sede recursal, uma vez que será objeto de apreciação pela instância originária no momento adequado.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025